Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714989-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE LIMA PEREZ EIRELI AGRAVADO: CRISS COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Gratuidade de justiça indeferida nos autos de origem, recolha-se o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora